Tribunal: TJES
Processo: 0000084-85.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-85.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGAS. ART. 33, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 2 meses e 13 dias de detenção e 136 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de auxílio ao uso indevido de drogas; (ii) analisar a existência de laudo definitivo de constatação da substância entorpecente; (iii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base com base na natureza e quantidade da droga; e (iv) determinar se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se sustenta em provas materiais e testemunhais, incluindo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos coerentes e harmônicos da ré, do usuário de drogas beneficiado e dos policiais que efetuaram a abordagem, suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

4. O Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 787/2022 confirma a natureza entorpecente da substância apreendida, afastando a alegação defensiva de ausência de laudo definitivo.

5. A exasperação da pena-base fundamenta-se adequadamente na natureza (crack) e na quantidade da droga apreendida, consideradas especialmente nocivas e de impacto relevante no contexto social da comarca, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A agravante da reincidência deve ser afastada, uma vez que o processo anteriormente citado (nº 0000497-96.2022.8.08.0049) não transitou em julgado, sendo inaplicável nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com aplicação da fração de 1/6, redimensiona-se a pena definitiva para 1 ano e 1 dia de detenção e 114 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da autoria e materialidade do delito de auxílio ao uso indevido de drogas dispensa a demonstração de comércio, bastando a conduta de facilitar ou induzir o uso; 2. A exasperação da pena-base no crime de tráfico pode se fundar na natureza e na quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006; 3. A configuração da reincidência exige o trânsito em julgado da condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 2º, e 42; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJMG, APCR 0048346-71.2014.8.13.0351, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 20.02.2025, DJEMG 21.02.2025; TJSP, ACr 0006223-29.2016.8.26.0318, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000084-85.2022.8.08.0016

APELANTE:
ROSIANA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ROSIANA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA

contra a sentença de id 13049885, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a recorrente pela prática do crime insculpido no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), ao cumprimento de pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (meses) e 13 (treze) dias de detenção e multa de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

A r. sentença, ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e outorgou à ré o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de id 13049904, sustenta a recorrente, em síntese, que
(i)
não há provas suficientes para embasar a condenação;
(ii)
não fora produzido laudo de constatação definitivo;
(
i
ii)
a pena-base foi exasperada sem justificativa plausível; e
(
iv
)

“(...) não há qualquer condenação com trânsito em julgado em desfavor da apelante que pudesse justificar a imposição da agravante da reincidência imposta pelo Magistrado”
.

Contrarrazões, no id 13049907, pugnando pelo parcial provimento do recurso,
“(...) a fim de tão somente afastar a agravante da reincidência”
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13104619, opinou pelo
provimento em parte
do apelo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que:

“(...) no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Américo Moreira, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, a denunciada em epígrafe foi abordada pela polícia militar auxiliando terceiro no uso indevido de droga, na medida em que levou usuário até a boca de fumo conseguindo que traficantes lhe fornecesse a droga, tudo conforme auto de apreensão de fls. 32/33 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 34/35.

Aflora dos autos que na data acima referida a denunciada levou o Sr. Walmir Avance Alves, usuário de substância entorpecente, até o local em que eram comercializadas drogas neste município. Entrou sozinha na residência e minutos depois saiu com 10 pedras de substância similar a crack, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), entregando a substância entorpecente ao solicitante, momento em que foi abordada pela polícia militar.

Registro que não foi aclarado nos autos se a denunciada auxiliava diretamente na prática da venda e distribuição de drogas.

Assim agindo, por auxiliar usuário no uso indevido de drogas, incorreu a denunciada nas sanções penais domiciliadas no artigo 33, § 2º, da Lei 11.343/06 (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra custodiada –, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente o processo, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Boletim Unificado às fls. 06/11; (ii) do Auto de Apreensão às fls. 32/33;
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 34/35; e (iv) do Laudo Pericial de id 13049482, bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído à recorrente, mormente porque a mesma confessou os fatos narrados na denúncia, confirmando que auxiliou Walmir Avance Alves na aquisição de drogas, senão vejamos:

“(...) estava na rua onde seu irmão mora, na rua José Mareto, quando chegou um homem e perguntou para a declarante onde ficava a casa que vendia drogas; que a declarante levou o referido homem até a casa que fica na cuva da mata do bairro Nicolau de Vargas; que a declarante não conhece o referido homem e nem perguntou o seu nome (...); que quando a declarante estava voltando com o referido homem, foi abordada pela polícia militar (...)”. (fls. 16/17)

Corroborando com tal narrativa, temos as declarações prestadas pelos agentes que realizaram a abordagem e a apreensão, como pelo PMES Glauber de Barros Marcelino, quem confirmou em juízo o depoimento prestado na esfera policial (id 13049456), tendo narrado que:

“(...) a equipe avistou 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados sendo Walmir Avance Alves e Rosiana Fátima Pereira da Silva, em atitude suspeita recebendo algo das mãos de dois indivíduos, (...) onde foi visualizado Walmir e Rosiana entregando uma quantia em dinheiro para Pedro Henrique e Wellington. Foi dada voz de prisão para todos eles, onde foi localizado com Walmir 10 (dez) pedras de substância similar a crack, onde o mesmo admitiu ter acabado de comprar com Wellington e Pedro Henrique. A senhora Rosiana disse que só havia levado Walmir no local para mostrar onde era comercializado o entorpecente (...).” (fl. 13/14)

E, ainda, a declaração prestada por Walmir Avance Alves:

“(...) que quando chegou em Conceição do Castelo, foi no bar do Cebolinha, tomou uma cerveja e subiu e foi até perto de uma matinha e encontrou uma mulher senteada com uma criança e perguntou a mulher onde vendia drogas; que a referida mulher disse que sabia e o levou até a casa onde vendia drogas; que o declarante ficou do lado de fora da casa e a referida mulher entrou sozinha; que logo depois a referida mulher trouxe a droga para o declarante, 10 pedras, no valor de R$ 200,00; que o declarante não conhecia a referida mulher e nem perguntou o nome dela, apenas perguntou qual era a casa que vendia drogas (...)”. (fls. 18/19)

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos agentes de segurança, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, pois, muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

Ademais, é de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Dessa forma, as circunstâncias e as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a acusada auxiliou ou induziu um usuário no uso indevido de drogas, ao conduzi-lo até o local de comercialização dos entorpecentes e intermediar o fornecimento da substância.

Frisa-se que para a configuração do delito previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não é necessária a demonstração de um ato de comércio propriamente dito, sendo suficiente que o agente pratique qualquer das condutas previstas nos verbos do tipo penal, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AUXÍLIO AO USO DE DROGAS (ART. 33, §2º, DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante do conjunto probatório acostado aos autos, consistentes nas particularidades da prisão, somado ao interrogatório do réu prestado em fase policial e ainda dos depoimentos em fase investigativa do menor e em juízo dos policiais que efetuaram o flagrante, descabe o acolhimento do pedido de absolvição de Adriano, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, §2º, da Lei de Drogas, na medida que auxiliou o menor J. L. A adquirir 3,03 (três grama e três decigramas) de maconha
; Diante da multirreincidência, entendo por bem alterar a fração para 1/4, atento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e ainda aplico o quantum de 1/6 diante da atenuante da confissão espontânea, por ser o que mais se aproxima do quantum adotado pela doutrina e jurisprudência, bem como não houve justificativa para a aplicação em menor fração. Pena intermediária reduzida; Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, por se tratar de réu multirreincidente, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento, o qual entendo ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; Recurso a que, com o parecer, dou parcial provimento.

(TJMS; ACr 0006116-48.2019.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 26/06/2024; Pág. 148)
(grifei)

Assim, escorreita a condenação da apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Superado tal ponto, sustenta a recorrente que
“(...) é evidente a nulidade da condenação imposta apenas com base no laudo provisório”.
Contudo consta, no id 13049482, Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 787/2022, de forma que melhor sorte não lhe assiste.

Em relação à aplicação da pena-base, alega a defesa que houve exasperação indevida da circunstância judicial atinente à “
quantidade e natureza da droga”
.

Depreende-se da r. sentença, que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal – em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e multa de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa –, em razão da negativação do vetor
“quantidade e natureza da droga”,
sob o fundamento que:

“Prontamente, vejo que a natureza da droga apreendidas com o ré: o popularmente conhecido como “crack” (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual a requerida apenas contribuiu negativamente.

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante apreendido é de volume considerável, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.”

No que tange à análise do mencionado vetor, é imperioso rememorar que, nos crimes dessa natureza, a fixação da pena-base deve considerar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, principalmente, os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa toada, considerando que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base com moderação e parcimônia, tendo observado o critério trifásico previsto no art. 59 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias específicas do art. 42 da Lei de Drogas, compreendo que a dosimetria encontra-se em consonância com as provas constantes dos autos, notadamente o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 787/2022 (id 13049482), e com a gravidade do delito, não se revelando desproporcional.

Por derradeiro, a apelante alega que
“(...) não há qualquer condenação com trânsito em julgado em desfavor da apelante que pudesse justificar a imposição da agravante da reincidência imposta pelo Magistrado”
.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que o processo de nº 0000497-96.2022.8.08.0049 ainda não transitou em julgado, de modo que é incabível sua consideração para fins de caracterização da reincidência.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. NECESSIDADE. ARMA NÃO APREENDIDA. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO DE ACORDO COM AS REGRAS DO CP. RECURSOS PROVIDOS. (...) 4.
Somente condenação definitiva por fato pretérito e cujo transito em julgado tenha ocorrido antes da prática do novo crime mostra-se apta a configurar a agravante da reincidência, salvo se abarcada pelo período depurador de cinco anos.
5. Sendo um dos réus menor de 21 anos ao tempo dos fatos, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa. 6. O regime prisional inicial deve ser estabelecido de acordo com as regras dispostas no CP, mais precisamente em seu art. 33. 7. Recursos providos.

(TJMG; APCR 0048346-71.2014.8.13.0351; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 20/02/2025; DJEMG 21/02/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (TENTADO). (...) Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena-base. Necessidade. Réu portador de maus antecedentes, o que justifica o acréscimo da sanção inicial, porém em patamar inferior ao fixado em primeiro grau.
Afastamento da reincidência. Acolhimento. Condenação anterior que pende de recurso interposto pela defesa. Ausência de trânsito em julgado. Pena redimensionada.
Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Desacolhimento. Regime inicial semiaberto que se revela o mais adequado à espécie, diante da vida pregressa do acusado, o que obsta, ainda, a concessão de quaisquer benesses legais. Inteligência dos arts. 33, §3º e 44, III, do CP. Prescrição. Ocorrência. Decurso do interstício temporal previsto no art. 109, VI, CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. Sentença condenatória, descontado o período no qual o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos, nos termos do art. 366, CPP. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e, em consequência, decretar a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição.

(TJSP; ACr 0006223-29.2016.8.26.0318; Leme; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 27/11/2024)
(grifei)

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido da recorrente neste ponto, razão pela qual passo à retificação da dosimetria da pena.

Da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria – em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e multa de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa –, deve incidir a atenuante da
confissão
, a teor do art. 65, III, “d”, do Código Penal, aplicando-se, então, a fração de 1/6 (um sexto).

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 1 (um) dia de detenção e multa de 114 (cento e catorze) dias-multa
.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito do art. 43, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a agravante da reincidência, e fixar a pena definitiva a ser cumprida pela recorrente em
1 (um) ano e 1 (um) dia de detenção e multa de 114 (cento e catorze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.